Tribunal: TJMT
Processo: 1037355-12.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISABETH CAMPOS CARDOSO - CPF: 483.373.071-53 (RECORRENTE), ALEX BOMFIM CARDOSO - CPF: 857.638.291-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037355-12.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido (a):

ELISABETH CAMPOS CARDOSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE E CANCELAMENTO DE UNIDADE DE CONSUMO REALIZADOS POR TERCEIRO. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO EXACERBADO DO CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida postula por reparação por danos morais e materiais ao argumento que seria titular da UC nº 6/218169-1 desde 2005, e que após notar um atraso na entrega das faturas de energia elétrica de seu imóvel, foi pessoalmente à empresa Recorrente, onde foi informada sobre a troca de titularidade da sua UC, realizada por terceiro, alterando-a para a UC nº 6/323708-2. Alega que após referida alteração, o consumo de sua fatura aumentou exponencialmente, e que embora tenha tentado solucionar o problema administrativamente, não obteve respaldo da empresa Recorrente.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
A parte autora colacionou aos autos diversos protocolos de reclamação, bem como comprovou a posse do imóvel onde instalada a UC nº 6/323708-2, correspondentes à unidade da anterior UC nº 6/218169-1, exercida pela Recorrida. Por sua vez, a empresa demandada limitou-se a alegar culpa exclusiva de terceiro, sequer justificando as razões que ensejaram a troca de titularidade e o aumento do consumo, não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

4.
É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.º, da CF e 14, do CDC.

5.
In casu,
a ilegalidade da troca imotivada da titularidade de unidade de consumo, e o encerramento do contrato da Recorrida superam o mero aborrecimento, mormente quando só houve a substituição do medidor do imóvel após o deferimento de liminar, dando ensejo à reparação dos danos morais sofridos.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8.
Outrossim, deve ser mantida a multa fixada em razão do descumprimento da ordem judicial que antecipou os efeitos da tutela, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023